Tribunal: TJDFT
Processo: 0753347-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ATENDIDOS.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, se o direito à ampla defesa foi atendido nos autos da execução, não há que se falar em ilegalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. O descaso do apenado com o Poder Judiciário é evidente, além de incompatível com a finalidade ressocializadora das penas alternativas.
2. Recurso provido.